Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMODATO DE BEM IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência territorial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) competência do Juízo de origem para o processo e julgamento; (ii) prescrição; e (iii) direito do autor ao ressarcimento dos valores pagos.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Questão preliminar. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). 3.1. Os réus foram regularmente citados no endereço indicado na inicial, situado na Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF (CEP 72.667-400), de forma que posterior modificação da situação não afeta a competência determinada. Preliminar acolhida para reconhecer a competência do Juízo para o processo e julgamento.
4. Afastada a incompetência do Juízo, impõe-se a desconstituição da sentença e o imediato julgamento do processo, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC. Na hipótese, o contrato denunciado é verbal e a matéria fática demanda dilação probatória, a fim de evitar possível cerceamento de defesa. Precedentes: Acórdão 1950704, 0703656-89.2023.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1812288, 0751812-54.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.
IV.DISPOSITIVO
5. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída para, reconhecendo a competência do Juízo para o processo e julgamento, determinar o retorno à origem.
6. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950704, 0703656-89.2023.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1812288, 0751812-54.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.